Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711224-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO. 1. Para a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, necessário que fique caracterizado qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Declaratórios. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 111 do Código Tributário Nacional, sustentando que é vedada a aplicação analógica de norma sobre benefício fiscal. Aduzem que a decisão aplicou de modo incorreto os conceitos tributários de não-incidência e da isenção. Em adição, apontam ofensa ao artigo 1.361 do Código Civil, sustentando que, por força do contrato de alienação fiduciária, há o desdobramento da posse e, por consequência, a instituição financeira, na qualidade de credora, é possuidora indireta do bem, razão pela qual se sujeita à responsabilidade tributária incidente sobre o veículo automotor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009